Tribunal: TJES
Processo: 5000882-31.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-31.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSMAR DE OLIVEIRA VIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000882-31.2024.8.08.0067

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
JOSMAR DE OLIVEIRA VIAL

JUÍZO:
JOÃO NEIVA – VARA ÚNICA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Requerida,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(VIVO), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial por
JOSMAR DE OLIVEIRA VIAL
.

Em síntese, o Requerente ajuizou a ação com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, alegando ser titular de duas linhas telefônicas da VIVO (27 99730-4666 e 27 99707-8275) e que seu plano mensal de R$ 110,00 foi alterado indevidamente. Aduz que a fatura de agosto de 2024, com vencimento em 06/08/2024, veio no valor de R$ 353,98, incluindo a
cobrança por serviços não solicitados e a inserção de uma nova linha (85 98106-6595), com DDD do Ceará.
Além disso, sustenta que a VIVO teria cortado as suas linhas telefônicas, o que o levou a buscar a via administrativa sem sucesso. Diante dos fatos, ingressou judicialmente pleiteando a declaração de inexigibilidade das cobranças e indenização por danos morais.

Em contestação, a Recorrente/ ré arguiu preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de documento de identificação do autor, a insuficiência de provas dos fatos alegados e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alegou a validade dos contratos, que as cobranças são regulares e que os serviços de Netflix foram contratados com o aceite de voz do cliente. Afirmou também que as linhas telefônicas estavam ativas e que os danos morais não foram configurados, tratando-se de meros aborrecimentos. Por fim, defendeu que a documentação apresentada pelo Autor era unilateral e que não comprovou a falha na prestação do serviço.

O juízo sentenciante entendeu pela procedência dos pedidos autorais para condenar a Recorrente a obrigação de fazer consistente no restabelecimento das linhas telefônicas 27 99730-4666 e 27 99707-8275, além do pagamento a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo Recorrido/ autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado,
a empresa de telefonia interpôs recurso inominado
, buscando a reforma da sentença e a parte autora apresentou
contrarrazões
pedindo a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É o breve relato, apesar de sua desnecessidade (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).

Primeiro, convém salientar que o caso em tela configura típica relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em que a responsabilidade civil da Requerida é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. Assim, cabível, ainda, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, uma vez que suas alegações são verossímeis e ele é hipossuficiente.

Conforme extrai-se da exordial, o Recorrido/ autor alegou que seu plano mensal de R$ 110,00 foi indevidamente alterado, resultando em uma fatura de R$ 353,98, com a inclusão de serviços não contratados e de uma nova linha com DDD do Ceará
.

A Recorrente/ ré, por sua vez, sustentou a regularidade da cobrança, alegando que os serviços foram contratados com "aceite de voz" do cliente. No entanto, a documentação apresentada pela própria Requerida demonstra a existência de cobranças por serviços adicionais (Netflix, Pacote Promocional 30 Dias, Pacote Redes Sociais e Vídeo, Serviços Digitais, etc.) que elevaram o valor da fatura de R$ 110,00 para R$ 353,98 em julho/2024 e R$ 130,30 em setembro/2024.

Além disso, a empresa Recorrente não comprovou de forma inequívoca que a contratação da nova linha com DDD 85 e a inclusão desses serviços foram solicitadas pelo cliente. Por outro lado, a Recorrente se limitou a apresentar a tela sistêmica (VIVO NEXT) e um "aceite rápido" que não demonstram a vontade do consumidor de adquirir os serviços adicionais ou a nova linha, apenas registram as ações executadas no sistema.

Cabe destacar, contudo, que, mesmo que a conversa tivesse realmente se dado entre o Recorrido e a preposta da Recorrente, nenhum dos serviços citados acima foram oferecidos no alegado “aceite de voz”, o que, ainda configuraria falha na prestação dos serviços fornecidos pela operadora.

A jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, a qual me filio, entende que a não apresentação do contrato original e a cobrança por serviços não solicitados configuram violação da boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, independentemente do elemento volitivo do fornecedor. A cobrança indevida de valores, bem como a suspensão dos serviços, mesmo com o cliente tentando resolver a questão administrativamente, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, sendo o quantum fixado proporcional ao agravo sofrido.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)